Tribunal: TJDFT
Processo: 0730949-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-MORADIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais a fim de que fossem incluídos os valores recebidos a título de auxílio moradia e auxílio alimentação no cômputo da gratificação natalina.
2. Na origem o autor, ora recorrente, afirmou ser policial militar do DF, porém seu órgão pagador, reiteradamente, tem suprimido do décimo terceiro salário as parcelas equivalentes ao auxílio moradia e auxílio alimentação. Aduziu tratarem-se de verbas de natureza remuneratória, de caráter permanente, devendo integrar a gratificação natalina.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52092992). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inclusão dos valores recebidos a título de auxílio moradia e auxílio alimentação no cálculo da gratificação natalina.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma ser militar da ativa, sendo-lhe devido o pagamento de auxílio alimentação e, no caso do auxílio moradia, também faz jus ao seu recebimento após passar para a reserva, em caráter permanente. Aduz que o Decreto no 2.317/86 prevê que as vantagens de caráter permanente, entre elas o auxílio alimentação e auxílio moradia, são entendidas como remuneração para efeito do pagamento da gratificação natalina. Assevera que a Lei Federal no 10.486/2002, que dispõe sobre a composição da remuneração dos militares do DF trata o auxílio alimentação como verba de caráter permanente. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 9o do Decreto Lei no 2.317/86: “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”.
7. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a composição da remuneração dos militares do DF, editada posteriormente ao Decreto citado, em seu art. 1o, lista a composição da remuneração dos militares do DF. Já seu art. 2o prevê os direitos pecuniários, entre eles o auxílio moradia e o auxílio alimentação, os quais não compõem a remuneração e, apesar de recebidos com habitualidade, possuem natureza indenizatória, não integrando, portanto, a base de cálculo para a gratificação natalina, que possui natureza salarial. Nesse sentido: Acórdão 1742589, 07043246920238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023, Acórdão 1755861, 07041331820238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023 e Acórdão 1421522, 07481770220218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.